Tribunal: STF
Processo: Inq 1769
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESCRIÇÃO. Código Penal, art.
312, caput, c/c o art. 327, § 2º.
I. - Denúncia recebida em
1º.12.2004. Fatos delituosos ocorridos vinte anos anteriores a essa
data: prescrição reconhecida. Prossegue a ação relativamente aos
fatos ocorridos em 07.12.1984.
II. - Embargos de declaração
recebidos.